Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. PRISÃO CAUTELAR REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de roubo simples, porquanto primário, sem anotações criminais ou infracionais, com profissão definida e endereço fixo, a indicar que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.